Tribunal: TJBA
Processo: 8028982-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028982-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVELIN DOS SANTOS PORTE

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO
DE
IN
S
TR
UME
N
T
O
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. §§ 2.º E 3.º, ART. 99 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC/15, comprova a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, consoante estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV.

2.
Não havendo prova suficiente da incapacidade financeira de arcar com o recolhimento das custas processuais, há de se manter a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, haja vista que não se pode presumir o comprometimento da sobrevivência e sustento de uma pessoa e de sua família, sem que haja nos autos elementos mínimos para tanto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8028982-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EVELIN DOS SANTOS PORTE e como agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do vota da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13